Tribunal: TJBA
Processo: 8051515-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051515-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELTON LUIZ BATISTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SARIANY COUTO DE GOES LEITE

AGRAVADO: JOSUEL SENA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que suspendeu ação de imissão na posse, sob fundamento de existência de prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória de leilão extrajudicial em tramitação na Justiça Federal.

2.
Fato relevante.
O agravante adquiriu imóvel em leilão extrajudicial, obteve o registro da propriedade e ajuizou ação de imissão na posse com liminar deferida. O agravado pleiteou suspensão do processo alegando pendência de ação anulatória do leilão na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial em tramitação na Justiça Federal configura hipótese de prejudicialidade externa suficiente para justificar a suspensão de ação de imissão na posse movida pelo arrematante.

III. Razões de decidir

4. A prejudicialidade externa não determina suspensão automática do processo, exigindo-se que a medida seja imprescindível para adequada solução da lide, ante o caráter excepcional da suspensão processual.

5. A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não é suficiente, por si só, a justificar a suspensão de ação de imissão na posse quando o arrematante possui título de propriedade regularmente constituído e registrado.

6. A Justiça Federal, competente para analisar a validade do leilão, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender seus efeitos, o que reforça a eficácia do título de propriedade.

7. A mera propositura de ação anulatória não retira a eficácia do título de propriedade nem justifica a privação do exercício do direito de imissão na posse pelo adquirente de boa-fé.

8. A eventual procedência futura da ação anulatória não tornará irreversíveis os efeitos da imissão na posse, sendo possível a adoção de medidas adequadas para recomposição da situação jurídica, inclusive com responsabilização por perdas e danos.

9. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno prejudicado. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, "a"; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1936471, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/03/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80608081420238050000, Rel. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara, j. 30/03/2022; TJ-BA, APL 05728317820178050001, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 07/12/2021; TJ-BA, APL 05119994520188050001, Rel. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 22/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051515-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ELTON LUIZ BATISTA NASCIMENTO e como Agravado JOSUEL SENA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da ação de imissão na posse, inclusive quanto à efetivação da liminar anteriormente concedida, e declarar
PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 90783452, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08